Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-55.2025.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-55.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GELITON PEREIRA CAMELO - CPF: 631.047.761-72 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS AUTÔNOMOS. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança de verbas salariais, ao fundamento de impossibilidade de alteração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, mantendo sua incidência sobre o salário mínimo, sem apreciação de outros pedidos formulados pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, diante da não apreciação integral dos pedidos; e (ii) se a omissão quanto ao exame de pretensões relativas ao adicional de periculosidade e às diferenças de horas extras caracteriza julgamento citra petita.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida restringiu-se à análise da base de cálculo do adicional de insalubridade, deixando de enfrentar pedidos autônomos relevantes, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC, o que compromete a validade do pronunciamento jurisdicional.
4. A ausência de manifestação acerca do restabelecimento do adicional de periculosidade, suprimido sem processo administrativo, revela possível afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação do STF (Tema 138).
5. A omissão quanto ao pedido de diferenças de horas extras, decorrentes de alegado erro no divisor aplicado e ausência de reflexos, evidencia prestação jurisdicional incompleta.
6. A não apreciação integral dos pedidos configura julgamento citra petita, vício que impõe a anulação da sentença, por impossibilidade de sua correção em grau recursal sem supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento de pedidos relevantes configura violação ao dever de fundamentação e enseja nulidade da sentença. 2. O julgamento citra petita, decorrente da omissão na apreciação de pretensões autônomas, impõe a desconstituição do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da repercussão geral; TJMT, Apelação nº 1000184-23.2018.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Geliton Pereira Camelo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Verbas Salariais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, mantendo sua incidência sobre o salário mínimo, nos termos da legislação municipal vigente, em observância à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Apelante suscita, inicialmente, a prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como por vício de julgamento
citra petita
, ao argumento de que o
decisum
deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na inicial e na impugnação à contestação, especialmente no tocante ao pedido de pagamento do adicional de periculosidade desde sua supressão e às diferenças decorrentes de horas extraordinárias calculadas de forma incorreta.

Aduz que tal omissão compromete a validade do pronunciamento jurisdicional e enseja sua cassação.

No mérito, defende a inconstitucionalidade das normas municipais que fixaram o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, por afronta ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, sustentando, contudo, que a interpretação conferida pelo juízo de origem foi equivocada ao vedar a aplicação de parâmetro diverso.

Argumenta que não se pretende a criação judicial de nova base de cálculo, mas sim o reconhecimento do efeito repristinatório da Lei Municipal nº 083/1990, que previa a incidência do adicional sobre o vencimento básico do servidor, o que, segundo afirma, não configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

Alega, ainda, que a supressão do adicional de periculosidade, ocorrida em outubro de 2005, deu-se de forma ilegal, sem a instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual pleiteia o restabelecimento da verba desde sua interrupção.

Sustenta também a existência de diferenças salariais decorrentes do pagamento a menor de horas extras, em virtude da utilização de divisor incompatível com a jornada de trabalho, bem como a ausência de reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

O Município de Peixoto de Azevedo apresentou contrarrazões (id.

358180861), nas quais refuta integralmente os argumentos recursais, sustentando a legalidade da conduta administrativa, a observância do princípio da legalidade estrita e a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 360130884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Geliton Pereira Camelo,
apelou contra a sentença prolatada que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que

Geliton Pereira Camelo
ajuizou ação declaratória em face do Município de Peixoto de Azevedo, sustentando que é servidor público municipal desde 03/07/2000, exercendo o cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, com jornada semanal de 40 horas.

Salientou que recebia adicional de periculosidade, reconhecido administrativamente pelo ente municipal, mas que, em outubro de 2005, o Município suspendeu o pagamento sem qualquer aviso e sem a instauração de processo administrativo.

Alegou que, após 19 anos da supressão do adicional de periculosidade, foi elaborado, a requerimento do Município, um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que verificou que as condições de trabalho às quais o autor está exposto são insalubres, determinando o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 20% do salário mínimo nacional, conforme previsto na lei municipal.

Argumentou que a primeira lei municipal que estatuiu o regime jurídico dos servidores (Lei nº 083/1990) previa, em seu artigo 70, que os funcionários que trabalhassem com habitualidade em locais insalubres teriam direito a um adicional sobre o vencimento básico do cargo efetivo. Contudo, em

26/08/2005, foi editada a Lei Complementar nº 03/2005, que revogou a Lei Municipal 083/1990 e definiu que a insalubridade seria calculada sobre o salário mínimo nacional.

Alegou, ainda que, nos períodos em que trabalhou em jornada extraordinária, o Município realizou o cálculo das horas extras utilizando divisor diverso do estabelecido na Lei Complementar nº 03/2005, pagando menos que o devido, além de não computar os reflexos das horas extras no 13º salário, férias e terço constitucional de férias.

Requereu, assim, a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma que estabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade utilizando o salário mínimo como base de cálculo, bem como o efeito repristinatório da norma revogada para fixar a base de cálculo sobre o vencimento base do servidor, e a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais dos valores pagos nos últimos 5 anos, além do pagamento do adicional de periculosidade desde sua supressão e das diferenças de horas extras calculadas a menor.

Ao Analisar Os Pedidos, O Magistrado Singular, Julgou-O Improcedentes,
reconhecendo a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, mantendo sua incidência sobre o salário mínimo, nos termos da legislação municipal vigente, em observância à súmula vinculante nº 4 do supremo tribunal federal.

Contra esta decisão
Geliton Pereira Camelo
apelou, buscando a reformar do ato sentencial.

No caso concreto, assiste razão ao Apelante quanto à questão prejudicial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e ocorrência de julgamento
citra petita
, circunstâncias que comprometem a validade do pronunciamento jurisdicional e impõem sua desconstituição.

Verifica-se que o
decisum
recorrido não enfrentou integralmente as questões submetidas à apreciação judicial, limitando-se à análise da constitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade, deixando de apreciar pedidos autônomos formulados na petição inicial e reiterados em sede de impugnação à contestação. Tal omissão revela inobservância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, a sentença não examinou o pleito relativo ao restabelecimento do adicional de periculosidade desde a sua supressão, ocorrida sem a prévia instauração de processo administrativo.

A ausência de análise desse ponto mostra-se particularmente relevante, uma vez que a matéria envolve possível afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 da repercussão geral, que exige a observância de garantias procedimentais na revisão ou supressão de vantagens funcionais.

De igual modo, o julgado deixou de se pronunciar acerca do pedido de pagamento de diferenças de horas extraordinárias, fundado na alegação de utilização de divisor incompatível com a jornada de trabalho do servidor.

Conforme sustentado pelo recorrente, esse equívoco teria ocasionado redução indevida da remuneração, circunstância que, se comprovada, enseja recomposição patrimonial.

Logo, a omissão quanto a esse aspecto evidencia a incompletude da prestação jurisdicional.

Sendo assim, a ausência de enfrentamento desses pedidos caracteriza julgamento
citra petita
, vício que se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar integralmente a pretensão deduzida em juízo.

Nesse contexto, a decisão proferida mostra-se dissociada da causa de pedir e dos limites objetivos da demanda, uma vez que não houve apreciação de questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que a causa de pedir não foi examinada em sua integralidade, havendo nítida desconexão entre os fundamentos adotados para a improcedência e os pedidos efetivamente formulados.

A prestação jurisdicional, portanto, revelou-se incompleta, comprometendo a validade do ato decisório e impedindo o adequado controle pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.

1. Como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”.

2
. Constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada
. (N.U 1000184-23.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022). Destaquei.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto a omissão verificada é relevante de vários pontos, por isso entendo que não pode ser suprida diretamente por este Tribunal sem incorrer em indevida supressão de instância, já que a apreciação originária das matérias omitidas compete ao juízo de primeiro grau, a quem incumbe examinar o conjunto fático-probatório e proferir decisão devidamente fundamentada sobre todos os pedidos deduzidos.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade de sentença

para declarar a nulidade do ato sentencial e determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que outra decisão seja proferida, com a análise dos pedidos não apreciados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026